Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717431-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SM SEGURANÇA, DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - ME DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL (RE 970.821 – Tema 517). Não obstante o julgamento do citado precedente pela Corte Suprema, em 14/5/2021, observo dos presentes autos que o apelo extremo interposto pelo DISTRITO FEDERAL desafiou acórdão de agravo de instrumento manejado contra decisão que apenas indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança. Ademais, em consulta à movimentação processual dos autos de origem (0708029-11.2019.8.07.0018), verifico que a última decisão ali proferida foi a de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 970.821 (Tema 517) pelo STF (ID 97706316 dos autos de origem). Em atenção a tais circunstâncias, revogo a decisão de ID 22893818 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário e passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18967222): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). RE 970.821. TEMA 517. 1. Presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito, especialmente quando considerado o julgamento em curso da questão no STF e o parecer da Procuradoria Geral da República naquele processo, é possível a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários cobrados da agravante referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS no regime do Simples Nacional, até que haja julgamento definitivo do RE 970.821 pelo STF (Tema No 517). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica violação ao artigo 146, inciso III, alíneas “a” e “d”, paragrafo único, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal, sustentando a constitucionalidade do recolhimento do diferencial de alíquotas de ICMS sobre a aquisição de mercadorias, em outros Estados, para revenda, por empresa optante do regime do Simples Nacional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar porquanto interposto contra acórdão que deferiu a medida liminar não concedida em primeira instância, encontrando óbice, assim, no enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE HAVIA CONCEDIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE PROCESSUAL, BEM COMO DA EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC E ART. 18 DA LEI FEDERAL 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. No caso, incide o óbice da Súmula 735 do STF, considerando que se trata de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento em que se discute a manutenção do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 2. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 3. O art. 18 da Lei Federal 7.347/1985, isenta o autor da ação civil pública das despesas processuais e de honorários advocatícios, salvo nos casos de má-fé. No entanto, tal dispositivo não autoriza a exclusão da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental. (ARE 1271942 AgR-segundo-ED, Min. Relator EDSON FACHIN, Dje 12/11/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula no 735/STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.344.428 AgR, Min. Relator LUIZ FUX, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Tendo em vista o julgamento de mérito do RE 970.821 pela Corte Suprema, através da sistemática da repercussão geral, bem como a publicação do acórdão paradigma em 19/8/2021, encaminhem-se os autos à egrégia Quarta Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031